Tribunal: TJDFT
Processo: 0752117-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752117-18.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0720244-43.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: CLEISSOLA MOREIRA DE ANDRADE E SILVA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEISSOLA MOREIRA DE ANDRADE E SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara impetrado em desfavor do Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo deferimento, em sede recursal, do benefício da Assistência Judiciária. Contudo não instruiu seu pedido com provas documentais da suscitada hipossuficiência. Não consta, seja nos autos do recurso ou nos autos originários, sequer declaração de hipossuficiência assinada pela parte agravante. Destarte, em respeito ao princípio da cooperação e ao princípio da vedação à decisão surpresa, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos os extratos de todas suas contas bancárias relativos aos últimos 03 (três) meses; cópia da sua declaração de imposto de renda do último exercício; declaração de hipossuficiência devidamente assinada, sob pena de não indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora